Tribunal: TJDFT
Processo: 0712406-48.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. SUB ROGAÇÃO CONFIGURADA. CULPA DO RÉU. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA SUFICIENTE. APRESENTAÇÃO DE MAIS DE UM ORÇAMENTO. PRESCINDÍVEL NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, a seguradora sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Na mesma linha, o enunciado da Súmula 188 do STF.

2. Os condutores de veículos devem respeitar as regras de trânsito, notadamente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos veículos automotores, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres (artigos 28, 29, 34 e 36 do CTB).

3. É presumida a culpa de condutor que colide na traseira de veículo, ante a inobservância do dever de cautela. Precedente do STJ.

4. Em ação regressiva de ressarcimento envolvendo acidente de trânsito, é desnecessária a realização de perícia se o processo está instruído a contento por outras provas.

5. É prescindível a apresentação de outros orçamentos, na hipótese em que a ação é baseada no gasto efetivo para o conserto do veículo.

6. Apelação conhecida e não provida.